Tribunal: TJPA
Processo: 0002007-03.2008.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002007-03.2008.8.14.0039

APELANTE: FLORAMAD INDUSTRIAL LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM DOCUMENTAÇÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por FLORAMAD INDUSTRIAL LTDA. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou a empresa ao reflorestamento de área degradada, à indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00, ou, subsidiariamente, à reparação por perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas pela parte demandada; (ii) estabelecer se restou configurada a responsabilidade civil por dano ambiental imputada à empresa agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento das provas pericial, documental e testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois o juízo de origem fundamentou adequadamente a desnecessidade de sua produção, dado que a matéria era eminentemente documental e os elementos constantes dos autos bastavam ao julgamento.

A perícia foi corretamente indeferida por ausência de especificação quanto ao seu objeto e pela impossibilidade de reconstituição fática dos eventos ocorridos em 2007.

A prova documental foi rejeitada por não se tratar de documento novo e por ausência de justificativa para sua apresentação extemporânea, conforme art. 435 do CPC.

A prova testemunhal foi indeferida por irrelevância, considerando a natureza técnica da lide e a suficiência dos documentos já acostados.

A infração ambiental restou demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente pelos documentos oficiais do IBAMA (auto de infração, termos de inspeção, levantamentos e relatórios), que gozam de presunção de legitimidade e não foram infirmados pela parte requerida.

A comercialização de madeira sem Documento de Origem Florestal (DOF) caracteriza conduta vedada pela legislação ambiental, atraindo a responsabilidade objetiva do poluidor, independentemente da comprovação de culpa.

O ordenamento jurídico adota a dupla vertente reparatória: obrigação de fazer (reflorestamento) e obrigação de indenizar, conforme viabilidade da recomposição ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de provas é válida quando a matéria controvertida é documental e os elementos constantes dos autos permitem o julgamento antecipado da lide.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, e presume-se a veracidade dos autos de infração lavrados por autoridade competente, cabendo ao infrator o ônus de desconstituí-los.

A comercialização de madeira sem DOF configura infração ambiental, sendo legítima a condenação ao reflorestamento ou à indenização substitutiva, cumulada com indenização por dano moral coletivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, arts. 355, I, e 435; Lei 6.938/81, arts. 3º, IV, e 14, §1º; Lei 9.605/1998, arts. 46, parágrafo único; 70, §1º; e 72, II; Decreto 3.179/1999, art. 32, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, ApCiv 0004592-56.2011.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana, j. 27.07.2020; TJPA, ApCiv 0800364-04.2018.8.14.0046, Rel. Des. Maria Elvina Taveira, j. 08.11.2021; TJPA, ApCiv 0002563-28.2014.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, j. 20.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002007-03.2008.8.14.0039

AGRAVANTE:
FLORAMAD INDUSTRIAL LTDA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29605491)

interposto por
FLORAMAD INDUSTRIAL LTDA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25238608 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que condenou a parte requerida ao reflorestamento da área em tamanho suficiente para repor a área degradada, pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e, subsidiariamente, se for o caso, que seja convertida a condenação ao reflorestamento em perdas e danos, na Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ de origem.

Em suma, a empresa agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que houve o cerceamento de defesa quando o juízo de origem indeferiu a produção de provas requeridas pela demandada.

Afirma que, não restou comprovado devidamente o dano ambiental praticado pela agravante, ao passo que o auto de infração lavrado pelo IBAMA, que sustenta a demanda, encontra-se eivado de vícios formais e materiais insanáveis, o que compromete a própria higidez do fundamento da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 30078364), na oportunidade o agravado expôs que não há vício algum na decisão monocrática impugnada através deste recurso, sendo a manutenção desta a medida a se impor.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que condenou a parte requerida ao reflorestamento da área em tamanho suficiente para repor a área degradada, pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e, subsidiariamente, se for o caso, que seja convertida a condenação ao reflorestamento em perdas e danos, na Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25238608):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante sustenta que o magistrado , indeferiu o pedido de produção de provas, realizado em tempo hábil, e, após, proferiu a sentença sem propiciar a produção das seguintes provas indispensáveis para a conclusão da lide, quais sejam: a) Prova Pericial, foi indeferida com a alegação de que a Apelante não demonstrou a devida necessidade; b) Prova Documental, foi indeferida com a alegação de que trata-se de documento novo, que deveria ter sido juntado com a contestação; c) Prova Testemunhal, foi indeferida com a alegação de que está seria pouco ou nada proveitosa para o deslinde da lide.

Alega a apelante que foi cerceado seu direito de defesa em razão do indeferimento das provas que pleiteou. No entanto, conforme se extrai dos autos, a decisão interlocutória que indeferiu tais requerimentos fundamentou-se na desnecessidade das provas postuladas, tendo em vista que a causa envolvia matéria eminentemente documental e que os elementos já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento do mérito.

O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão ao negar a produção de prova pericial, pois a apelante não especificou com clareza o tipo de perícia que pretendia produzir e não demonstrou sua imprescindibilidade. Ademais, considerando que a fiscalização ambiental que deu origem à ação ocorreu em 2007, eventual perícia no estoque de madeira, na documentação empresarial e no projeto de manejo sustentável da apelante restaria inútil para a solução do litígio, haja vista a passagem do tempo e a impossibilidade de reproduzir as condições fáticas daquele período.

Quanto à prova documental, o pedido da apelante foi indeferido com base no art. 435 do CPC, pois não se tratava de documento novo e deveria ter sido apresentado juntamente com a contestação. Ademais, cabia à parte requerida demonstrar a impossibilidade de acesso ao documento em momento anterior, o que não ocorreu.

No que concerne à prova testemunhal, o indeferimento se justifica pelo fato de que a matéria em discussão é essencialmente técnica e documental, sendo que a oitiva de testemunhas não acrescentaria elementos novos ou relevantes para a formação do convencimento judicial. Além disso, a presunção de legitimidade dos atos administrativos do IBAMA não foi infirmada pela apelante.

Ressalte-se que o CPC permite o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais são suficientes para a solução do caso (art. 355, I, do CPC). Dessa forma, o indeferimento das provas pretendidas pela apelante decorreu do entendimento do magistrado de que já havia nos autos elementos aptos à formação de sua convicção.

Assim, não se verifica qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa, pois a decisão impugnada encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência dos tribunais superiores, que reiteradamente reconhecem a desnecessidade de provas quando o acervo documental já existente é suficiente para o deslinde da causa.

Desse modo, apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I e II, do CPC, como realizado pelo juízo de origem, de modo que o apelante não conseguiu demonstrar qualquer ilegalidade.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

DO DANO AMBIENTAL

Cinge-se a presente lide em verificar se há responsabilidade civil ambiental por parte da empresa requerida em razão da prática ilícita consistente na venda de 3.497,784 metros cúbicos de madeira de diversas espécies, sem o devido Documento de Origem Florestal (DOF).

Em suas razões recursais, a empresa apelante sustenta que inexiste dano ambiental a justificar sua condenação. No entanto, tal argumento não se sustenta diante do vasto conjunto probatório constante nos autos, especialmente os documentos oficiais emitidos pelo IBAMA, que atestam a irregularidade na posse e comercialização de madeira sem o devido Documento de Origem Florestal (DOF), configurando infração ambiental.

O auto de infração lavrado goza de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais, cabendo à parte interessada demonstrar eventual nulidade ou erro na sua lavratura, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

No caso em apreço, a materialidade da infração ambiental imputada à parte requerida encontra-se devidamente comprovada por um conjunto de documentos oficiais, a saber: o
Auto de Infração
(id 36242982, p. 1), o
Termo de Inspeção
(id 36242982, p. 2), a relação de
Pessoal Envolvido
(id 36242985, p. 2), o
Levantamento de Produtos Florestais – Madeira Beneficiada
(id 36242982, p. 4/id 36242984, p. 3) e o
Relatório de Atividades
(id 36242985, p. 4). A partir da análise detalhada desses elementos probatórios, verifica-se que a conduta da empresa demandada se amolda a hipótese de ilícito ambiental descrita na legislação vigente.

Os documentos acostados aos autos revelam, de forma clara e incontestável, que a requerida incorreu em prática vedada pela legislação ambiental, sendo a infração administrativa devidamente caracterizada. O
Auto de Infração
, peça central do procedimento sancionador, descreve a conduta ilícita e apresenta os fundamentos técnicos que embasam a tipificação da irregularidade. O
Termo de Inspeção
, por sua vez, registra o contexto da fiscalização in loco, detalhando as condições observadas pelos agentes competentes e fornecendo elementos adicionais que corroboram a materialidade do fato infracional.

Além disso, o
Levantamento de Produtos Florestais – Madeira Beneficiada
traz informações detalhadas acerca do volume e das características da madeira apreendida, permitindo a adequada quantificação do impacto ambiental causado. O
Relatório de Atividades
, por fim, sintetiza as diligências realizadas pela equipe fiscalizatória e reforça a conclusão de que a parte requerida incorreu em infração ambiental.

Diante desse conjunto probatório consistente e convergente, conclui-se que a empresa ré violou as disposições legais que disciplinam a exploração e o manejo de produtos florestais, incorrendo na infração tipificada no
art. 46, parágrafo único, e no art. 70, §1º, c/c art. 72, inciso II, da Lei nº 9.605/1998
, bem como no
art. 32, parágrafo único, §2º, inciso II, do Decreto nº 3.179/1999
. A robustez dos elementos documentais apresentados torna inequívoca a caracterização da infração ambiental, não subsistindo margem para dúvidas quanto à sua ocorrência.

Nesse contexto, e importante destacar com base no vasto arcabouço probatório, consoante Auto de Infração nº 599220-D (ID20342129, p. 1), Termo de Inspeção (ID 20342129 p. 2/3), Pessoal Envolvido (ID 20342132, p. 2), Levantamento de Produtos Florestais – Madeira Beneficiada (ID 20342129, p. 4 /11, ID 20342130,p.1/9), (ID 20342131, p.1/3), Certidão (ID.20342132,p.3) e Relatório de Atividades (ID 20342132, p.4/5),
restou devidamente comprovado que a parte requerida praticou ato vedado pela legislação ambiental vigente.

A partir da análise dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a empresa requerida mantinha expostos à venda produtos florestais, especificamente madeira beneficiada, sem a devida autorização legal ou regulamentar exigida pelos órgãos ambientais competentes. Tal conduta configura infração administrativa e atrai a incidência dos dispositivos normativos anteriormente mencionados, ensejando, assim, a responsabilização civil correspondente.

Cumpre destacar que os requisitos legais para a tipificação da infração ambiental encontram-se integralmente preenchidos e expressamente consignados no
Auto de Infração
lavrado, conforme se depreende do documento identificado sob o ID 36242982, página 1. Esse instrumento administrativo detalha os fatos constatados no ato fiscalizatório e embasa a imposição das sanções cabíveis, sendo peça essencial para a instrução do presente processo.

Ademais, o
Auto de Infração
emitido pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
ostenta presunção de legitimidade e veracidade, conforme preceituam os princípios que regem os atos administrativos. Em razão dessa presunção, a mera discordância da parte requerida ou alegações genéricas em sentido contrário não são suficientes para afastar a validade do ato administrativo sancionador. Para tanto, seria necessária a apresentação de elementos concretos e robustos que infirmassem os fatos descritos no auto, o que, até o momento, não se verifica nos autos.

No caso em análise, não se identificam quaisquer irregularidades substanciais ou formais que possam comprometer a validade do
Auto de Infração Ambiental
ou dos demais documentos que o acompanham, tampouco afastá-los como elementos probatórios idôneos para a comprovação do ilícito civil.

A documentação constante dos autos demonstra que o procedimento administrativo seguiu rigorosamente as exigências normativas aplicáveis, com a devida observância das formalidades previstas na legislação ambiental e administrativa. O
Auto de Infração
, peça central desse conjunto probatório, foi lavrado por autoridade competente, descrevendo de forma clara e objetiva a infração constatada, a tipificação legal correspondente e as sanções aplicáveis. Ademais, os documentos que o integram — tais como
termos de inspeção, levantamentos de produtos florestais e relatórios técnicos
— corroboram a materialidade da infração, reforçando a presunção de veracidade e regularidade do ato administrativo.

Dessa forma, a análise dos elementos constantes nos autos conduz, de maneira inequívoca, à conclusão de que a responsabilidade do apelante pelo dano ambiental causado resta plenamente caracterizada, tanto sob o aspecto material quanto normativo. A conduta ilícita praticada, devidamente comprovada por meio do
Auto de Infração Ambiental
e demais documentos que instruem o feito, impõe a necessidade de reparação do prejuízo ocasionado ao meio ambiente, nos termos da legislação vigente.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão proferida pelo
Juízo a quo
encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com os princípios da reparação integral e da precaução ambiental, não merecendo qualquer reforma. As penalidades aplicadas foram corretamente estipuladas, consistindo na
obrigação de reflorestamento da área degradada
ou,
na impossibilidade de sua recuperação in natura
, o
pagamento de indenização substitutiva em pecúnia
. Além disso, foi fixado o pagamento de
indenização por danos morais coletivos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor este que se mostra proporcional à gravidade da infração e ao impacto socioambiental decorrente da conduta ilícita.

Portanto, inexistem elementos capazes de afastar a responsabilidade do apelante ou de infirmar a correção da sentença recorrida, razão pela qual deve ser mantida integralmente a decisão prolatada pelo
Juízo de primeiro grau
, inclusive no que tange às sanções aplicadas.

Nesse sentido, destaco o artigo 4º, inciso VII, da Lei n. 6.938/81, prevê expressamente o dever do poluidor ou predador de recuperar e/ou indenizar os danos causados, além de possibilitar o reconhecimento da responsabilidade, repise-se, objetiva, do poluidor em indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente ou aos terceiros afetados por sua atividade, como dito, independentemente da existência de culpa.

A legislação ambiental brasileira adota um sistema de
dupla vertente reparatória
para a recomposição dos danos materiais causados ao meio ambiente, garantindo que os prejuízos decorrentes de condutas ilícitas não permaneçam impunes e que a tutela ambiental seja efetivamente assegurada.

A
primeira modalidade
consiste na
reparação específica
, que se traduz na obrigação de
restaurar, recuperar ou reconstituir
o meio ambiente ao estado mais próximo possível de sua condição original. Essa forma de reparação é prioritária e visa resguardar o equilíbrio ecológico, mitigando os impactos negativos da degradação ambiental. Ela pode incluir medidas como o
reflorestamento de áreas desmatadas, recuperação de nascentes, descontaminação de solos e corpos d’água
, entre outras ações que promovam a reversão do dano.

Já a
segunda forma de reparação
, denominada
reparação econômica
, ocorre nos casos em que a recomposição direta do meio ambiente se revela inviável, seja por impossibilidade técnica, seja por irreversibilidade do dano causado. Nessa hipótese, impõe-se ao infrator o dever de
compensar financeiramente o prejuízo ambiental
, mediante o pagamento de uma indenização pecuniária, cujo valor deve ser compatível com a extensão do dano e a sua repercussão social e ecológica.

Assim, o ordenamento jurídico brasileiro, ao prever essas duas modalidades reparatórias, reforça a obrigação de
responsabilização integral do degradador
, em conformidade com o princípio do poluidor-pagador, garantindo que o meio ambiente seja protegido tanto por meio da recuperação direta quanto pela compensação financeira, quando esta se fizer necessária.

Por sua vez, o art. 14, §1º da supracitada Lei dispõe:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

No que concerne aos danos morais coletivos, no caso em espécie, a prática ilícita da parte requerida, que infringiu as normas da legislação ambiental e, principalmente, a própria Constituição Federal, acarretou também uma ofensa difusa, na medida em que afetou um bem abstrato, qual seja, o direito da comunidade ao ambiente ecologicamente equilibrado.

No que tange à configuração dos
danos morais coletivos
, verifica-se que, no presente caso, a conduta ilícita perpetrada pela parte requerida transcende os limites individuais e atinge diretamente um bem jurídico de natureza difusa, qual seja, o
direito da coletividade a um meio ambiente ecologicamente equilibrado
.

A infração cometida não se restringe à violação de normas infraconstitucionais da legislação ambiental, mas também fere princípios e dispositivos expressamente consagrados na
Constituição Federal
, especialmente no
artigo 225
, que estabelece o meio ambiente como um direito fundamental de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de protegê-lo para as presentes e futuras gerações.

A lesão ocasionada pela conduta irregular da requerida não se limita a um prejuízo material passível de reparação específica ou pecuniária, mas também gera um impacto imaterial significativo, caracterizado pelo
abalo à qualidade de vida da coletividade, à degradação dos recursos ambientais e à frustração do direito fundamental ao equilíbrio ecológico
. Trata-se, portanto, de uma
ofensa difusa
, uma vez que afeta um bem jurídico intangível e de titularidade compartilhada por toda a sociedade.

Dessa maneira, o reconhecimento do dano moral coletivo no contexto ambiental não apenas se justifica, como também se mostra essencial para a preservação do princípio da dignidade humana e para a
efetividade das normas de proteção ambiental
, desestimulando práticas ilícitas que comprometam o bem-estar social e a sustentabilidade do meio ambiente.

Cumpre ressaltar que, além de compensar o infortúnio sofrido pela coletividade, o quantum indenizatório deve impedir, de forma pedagógica, a ocorrência reiterada dos atos lesivos, assim como não pode ser motivo de enriquecimento estatal ou empobrecimento da parte requerida, dados que também merecem ser sopesados.

Nessa condição, considerando que a conduta da parte requerida gerou o dano ambiental coletivo, a gravidade da falta cometida, as condições econômico-financeiras do agressor e os precedentes jurisprudenciais, é razoável manter a condenação a parte demandada a indenizar a coletividade, a título de reparação de dano moral, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98.

2. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade.

4. Recurso Conhecido e Provido para, reformar a sentença atacada, condenando o apelado ao reflorestamento da área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, bem como condeno ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, nos termos do voto da relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004592-56.2011.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAR O QUANTUM NESTA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide. Presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, não havendo necessidade de se estender a fase probatória. Apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I e II, do CPC, como realizado pelo juízo de origem. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2- Mérito. É cediço que demonstrado o dano ambiental, impõe-se a condenação ao reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA ou, em caso de impossibilidade do reflorestamento, deverá proceder ao pagamento da quantia correspondente ao dano a teor do disposto nos artigos 11 e 13 da Lei nº 7.347, que disciplina a Ação Civil Pública.

3-Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, mantém-se a condenação do Apelante que se insurge apenas em relação ao quantum arbitrado.

4-A seu turno a sentença condenou o Apelante a pagar a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano material coletivo, revertido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, contudo, tratando-se da fixação do dano ambiental, em seu aspecto material, este deverá guardar correlação com o dano causado, pelo que seu valor deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, uma vez, que neste momento processual não há como se monetizar o valor do dano. Precedente.

5-Apelação CONHECIDA e PROVIDA PARCIALMENTE, apenas para determinar que o valor do dano ambiental material seja apurado em sede de liquidação de sentença. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800364-04.2018.8.14.0046 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO E OBRIGAÇÃO DE REFLORESTAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL AFASTADA. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. ART. 3O, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS POR MEIO DO REPLANTIO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a existência do dano ambiental, em razão do transporte ilegal de 5.5314m3 de madeira, decorrente da destruição da Floresta Amazônica, bem de especial preservação, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STJ e TJPA.

2. O artigo 46 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece a proibição de transporte de produtos florestais, tais como a madeira, sem autorização pela autoridade competente. Assim, o transporte irregular da madeira, por si só, atesta o ato ilícito e o nexo causal, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra. Inteligência do 30, IV, da Lei 6.938/81, que define como poluidor a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

3. O contexto probatório dos autos, aliado à legislação regente da matéria e jurisprudência pacificada do STJ e do TJPA, aponta para a responsabilização do apelante ao dano causado ao meio ambiente com o desflorestamento de área de especial preservação, no caso a Floresta Amazônica, notadamente porque se trata de responsabilidade objetiva com fundamentação na teoria do risco integral.

4. É possível a cumulação de pedidos de obrigação de fazer com o pagamento do dano causado. Precedentes do STJ.

5. Sentença reformada para condenar a apelada ao reflorestamento proporcional à área degradada ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da Lei 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos, além do pagamento de indenização pelo dano moral coletivo no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei 7.347/85.

6. Consectários legais conforme os precedentes vinculantes do STF (RE 870947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1495144 – Tema 905).

7. Apelo conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002563-28.2014.8.14.0028 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023).

Ante ao exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que condenou a empresa demandada a proceder com o reflorestamento de área relativa a prejudicada, bem como pagamento de danos morais coletivos.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pela agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Como a preliminar de cerceamento de defesa já fora tratada anteriormente, passo a apreciá-la junto ao mérito.

Como bem detalhado em sede decisória, não houve prejuízo a defesa da demandada, o juízo de origem rejeitou corretamente a produção das provas requeridas.

A perícia foi indeferida porque não houve especificação do seu objeto nem demonstração de sua necessidade, além de ser inviável reconstituir fatos ocorridos em 2007. A prova documental também foi negada com fundamento no art. 435 do CPC, pois não se tratava de documento novo e deveria ter sido apresentado na contestação, sem justificativa para a juntada tardia.

Quanto à prova testemunhal, foi dispensada por se tratar de matéria essencialmente técnica e documental, não havendo utilidade na oitiva de testemunhas, especialmente diante da presunção de legitimidade dos atos do IBAMA.

Como o conjunto documental já era suficiente para o julgamento, aplicou-se o art. 355 do CPC, que autoriza o julgamento antecipado da lide. Assim, não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois a decisão está amparada na legislação processual e na jurisprudência dos tribunais superiores.

No tocante ao dano ambiental, a tese recursal de inexistência deste não prospera, pois o conjunto probatório, especialmente os documentos oficiais do IBAMA, confirma a posse e a venda irregular de produtos florestais, configurando infração ambiental.

O auto de infração lavrado goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo a apelante apresentado qualquer prova capaz de desconstituí-lo. A materialidade da infração encontra-se demonstrada por diversos documentos administrativos, como Auto de Infração, Termos de Inspeção, Levantamento de Produtos Florestais, Relatórios de Atividades e demais peças que descrevem detalhadamente o volume de madeira beneficiada, as condições da fiscalização e os fundamentos técnicos que embasam a autuação.

Esse acervo probatório revela que a requerida expunha à venda madeira beneficiada sem autorização legal, conduta típica dos arts. 46, parágrafo único; 70, §1º; e 72, II, da Lei 9.605/1998, bem como do art. 32, parágrafo único, §2º, II, do Decreto 3.179/1999. Os elementos constantes dos autos mostram que o procedimento administrativo observou todas as formalidades legais, inexistindo vícios capazes de invalidar o auto de infração.

Assim, a responsabilidade ambiental da apelante está plenamente comprovada, impondo-se a reparação do dano ambiental conforme determinado na sentença. A decisão de origem, que aplicou as penalidades cabíveis, inclusive recuperação ambiental ou indenização substitutiva e multa por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00, encontra-se devidamente fundamentada.

Diante disso, não há elementos que afastem a responsabilidade da empresa ou que justifiquem a reforma da sentença, que deve ser integralmente mantida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25238608, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026